Tribunal: TJES
Processo: 5019575-95.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2025-08-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019575-95.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIZA MEDINA MACHADO NASCIMENTO
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator, sendo acompanhado por Dra Walmea..
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5019575-95.2024.8.08.0024

RECORRENTE:

MARIZA MEDINA MACHADO NASCIMENTO

RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.: GRECIO NOGUEIRA GREGIO

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO FIRMADO VIA AUTOATENDIMENTO. NULIDADE. AUTORA SEM ACESSO AO APLICATIVO. FRAUDE. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DANOS MATERIAIS. RESTITUIÇÃO DOS VALORES NA FORMA SIMPLES. DANOS MORAIS. SENTENÇA REFORMADA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A autora
MARIZA MEDINA MACHADO NASCIMENTO
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos da AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS proposta em face do
BANCO DO BRASIL S/A
, que julgou improcedente o pedido inicial.

Em sede recursal (ID 14394521), a recorrente sustenta que jamais realizou qualquer tipo de contratação com o requerido, alegando que não utiliza o aplicativo do banco. Assim, requer o acolhimento dos pedidos iniciais.

O requerido apresentou contrarrazões (ID 14394524).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo. Em tempo, defiro o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pela autora.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação.

No mérito, ouso divergir do magistrado sentenciante.

Analisando detidamente os autos, verifico que a questão de fundo é analisar se, de fato, a autora pactuou a CDC nº 135456317, na data de 05/06/2024, com renovação do saldo devedor de R$ 14.569,14 (quatorze mil, quinhentos e sessenta e nove reais e quatorze centavos) e liberação do “troco” no valor de R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais), ID 14394496.

Pois bem. Em defesa o banco apenas alega que a contratação se deu mediante autoatendimento mobile e inserção de senha pessoal. Ocorre que, durante a AIJ, em depoimento pessoal, a autora confessou que não utiliza o aplicativo do Banco do Brasil (1m06s); ninguém tem acesso a seu cartão e senha (1m12s); ninguém tem acesso à sua conta bancária (1m17s); não utilizou o valor depositado em conta (2m13s), ID 14394513.

A meu ver, não posso atribuir a referida contratação à autora, considerando que a mesma nega em AIJ ter acesso ao app do banco. Além disso, consta que apenas a recorrente tem acesso aos seus dados bancários (contas e senhas), não havendo nenhuma informação comprovadamente disponibilizada a terceiros (familiares, por exemplo).

Assim, a simples juntada de um contrato virtual, descoberto de qualquer chave para confirmar a segurança da contratação (selfie, IP, georreferência, código hash e número do aparelho de telefone usado pelo consumidor) não pode servir de base para legitimar a contratação, eis que possivelmente foi oriunda de fraude.

Vejo por bem, desta forma, acolher o pedido inicial para declarar a inexistência do débito oriundo da CDC nº 135456317.

Em relação aos danos materiais (valores descontados do benefício previdenciário), a devolução deve se operar de forma simples, eis que no presente caso o agente financeiro também é vítima da situação.

No tocante à indenização por danos morais, estamos diante de conduta que lesionou a Autora, ora recorrente, enquanto consumidora, situação que é suficiente para gerar indenização pelos sentimentos experimentados por este, os quais não se limitaram a esfera do mero aborrecimento, dissabor ou das intempéries do cotidiano, mas geraram danos suscetíveis de serem indenizados no campo da indenização por danos morais.

Reputo razoável fixar a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem causar enriquecimento indevido da autora, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços, não havendo que se falar na minoração desse valor.

Considerando que a autora permanece com o valor em conta, conforme detalhado em AIJ, autorizo a compensação com a importância recebida, ou seja, R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais).

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando integralmente a r. sentença prolatada no ID 14394517, a fim de julgar procedente em parte os pedidos contidos na inicial, declarando a inexistência de débito referente à
CDC nº 135456317.

Condeno o requerido a restituir, à autora, na forma simples, os valores descontados de seu benefício previdenciário (pensão por morte nº 206.04009.49-0),
acrescido de correção monetária a partir do desembolso (IPCA) e de juros de mora, desde a data da citação (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado), ambos até a data do efetivo pagamento, conforme Lei nº 14.905/2024.

Condeno ainda o requerido a pagar, à autora, a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, acrescida de correção monetária (IPCA) e de juros legais (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado), ambos a partir desta data, até o dia do efetivo pagamento, conforme Lei nº 14.905/2024.

Autorizo a compensação com o valor recebido pela autora (R$ 2.800,00).

Confirmo a tutela antecipada deferida no ID 14393532.

Deixo de condenar a recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, face ao provimento do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 03 de julho de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente Relator,

Com a devida vênia, ouso divergir de Vossa Excelência tão somente quanto ao reconhecimento da devolução dos valores na forma simples.
Após análise dos autos, verifico que a consumidora, ora Recorrente,
narra que, ao consultar seu extrato, observou descontos do banco requerido referente a empréstimo não contratado.

A responsabilidade do banco, neste caso, é objetiva, sendo
aplicável ao caso a Súmula nº 479 do Superior Tribunal de Justiça
“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

In casu
, resta configurada a fraude, uma vez que o contrato foi firmado em nome da parte autora sem sua autorização ou conhecimento.

Posto isto, no tocante à repetição do indébito, entendo pela sua configuração, posto que, o Superior Tribunal de Justiça
uniformizou o entendimento no sentido de que a devolução em dobro é cabível: “
quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva" – ou seja, independentemente da demonstração de má-fé por parte do fornecedor
.
- Tema 929).

Portanto, arrimado nas razões ora tecidas,
CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto e
DOU-LHE INTEGRAL PROVIMENTO
, para reformar a r. Sentença e reconhecer também a restituição dos valores descontados indevidamente, em dobro, mantendo, no mais, os demais termos do voto do Relator.

Com fulcro no art. 55 da Lei no 9.099/95, deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, ante o resultado do recurso.

É como, respeitosamente, voto.